Tribunal: TJDFT
Processo: 0704408-55.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por PNB–CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA contra decisão exarada pela MMa Juíza de Direito Substituta da 18a Vara Cível de Brasília, nos autos do Cumprimento Provisório de Sentença no 0739638-92.2021.8.07.0001, promovido pelo agravante em desfavor de A BEM-ESTAR TODDO CENTRO DE SAÚDE LTDA e HERIVELTON MAXIMO MENDES. Nos termos da r. decisão agravada (ID 114966650 dos autos de origem), a d. Magistrada de primeiro grau determinou que a parte exequente designe o dia para que a executada possa retirar os bens que guarnecem o imóvel, desocupado pela agravada, no prazo de 15 dias, sob pena de fixação de multa, sob o fundamento de que nos autos do Cumprimento Provisório de Sentença n. 0701654-40.2022.8.07.0001 não houve deferimento de penhora dos respectivos bens móveis. Assevera que, com espeque no art. 833, inciso V do Código de Processo Civil, os bens móveis necessários ou úteis ao exercício da atividade empresarial devem ser considerados impenhoráveis. Nas razões recursais, o agravante sustenta que, em decorrência de sentença proferida em Ação de Despejo c/c com Cobrança contra os agravados, esteada no não pagamento de alugueres advindos do contrato de locação entabulado entre as partes, protocolou dois Cumprimentos Provisórios de Sentença, ambos distribuídos para a 18a Vara Cível de Brasília: um referente à desocupação do imóvel, cuja decisão é objeto deste Agravo; e o outro com o objetivo de executar as verbas condenatórias. Pondera o agravante que a desocupação do imóvel em questão foi realizada, com a imissão na posse efetivada em 03/12/2021, conforme mandado de ID 110874101 (na origem), tendo sido, inclusive, nomeado depositário fiel dos vários bens móveis pertencentes à agravada que permaneceram no local. Afirma o agravante que a empresa agravada, ao tomar ciência da execução do crédito se apresentou nos autos do Cumprimento de Sentença da desocupação para requerer o levantamento de seus bens móveis, o que deu ensejo à r. decisão agravada. Ao final, o agravante postulou a concessão de efeito suspensivo à decisão impugnada e, em provimento definitivo, que sejam mantidos depositados os bens da empresa agravada de forma a garantir uma futura penhora. Preparo recolhido sob os IDs 32635526 e 32635528. É o relatório. DECIDO. Atendidos os requisitos de admissibilidade do Agravo de Instrumento, admito o processamento do recurso. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento, “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. A atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento somente é cabível quando estivem configurados o fumus boni iuris, caracterizado pela probabilidade de acolhimento da pretensão recursal, e o periculum in mora, consubstanciado no risco de lesão grave ou de difícil reparação em caso de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Ao discorrer a respeito da possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, Araken de Assis[1] ressalta que: (...)só cabe ao relator suspender os efeitos da decisão e,a fortiori, antecipar os efeitos da pretensão recursal, respeitando dois pressupostos simultâneos: (a) a relevância da motivação do agravo, implicando prognóstico acerca do futuro julgamento do recurso no órgão fracionário, e (b) o receio de lesão grave e de difícil reparação resultante do cumprimento da decisão agravada até o julgamento definitivo do agravo. Da análise dos autos, verifica-se que o agravante almeja o sobrestamento dos efeitos da decisão agravada para impedir o levantamento dos bens móveis que pertencem à agravada, dos quais é depositário fiel desde que fora efetivada a desocupação compulsória do imóvel, em dezembro de 2021. Observa-se que o intuito do agravante é o de obter garantia para uma futura penhora que possa vir a ser determinada nos autos do Cumprimento Provisório de Sentença n. 0701654-40.2022.8.07.0001, processo que se encontra em fase de intimação do devedor para pagamento do débito exequendo, desde 25/01/2022. O auto de depósito (ID 110874102), emitido pelo Oficial de Justiça, quando do cumprimento do mandado de desocupação do imóvel possui 126 páginas, onde estão elencados diversos bens móveis encontrados no imóvel e que pertencem à empresa agravada. A agravada, em petição sob o ID 113026360, requereu a determinação do juízo de data e hora para retirada dos bens móveis que permaneceram no imóvel, afirmando que tentou, amigavelmente, retirá-los do imóvel, mas não obteve êxito. Afirmou que tais bens são essenciais para o funcionamento da empresa e estão retidos indevidamente pelo agravante. O agravante se manifestou contrariamente ao pedido de retirada dos bens pelas razões aqui já expostas, ensejando a r. decisão agravada. O próprio agravante afirma que os bens deixados no imóvel efetivamente pertencem à primeira agravada, fazendo-se, assim, indispensável que lhe seja assegurada a retirada e se mostrando legítima a ordem de liberação emanada pela d. Magistrada de primeiro grau. Ressalta-se que entendimento diverso implicaria em expropriação patrimonial. Com efeito, tratando-se de inúmeros bens móveis, o agravante fora designado depositário fiel pelo Oficial de Justiça, em razão das circunstâncias de premência para o cumprimento do mandado de desocupação e imissão na posse do imóvel. O fato não configura, a toda evidência, a perda da propriedade dos bens pela empresa agravada. Do mesmo modo, a condição de depositário não autoriza ao agravante alterar a destinação dos bens, a seu bel prazer, como, por exemplo, retê-los como forma de garantia futura de dívida executada em outro processo. Além disso, a d. Magistrada de primeiro grau destacou que os bens depositados são compostos por máquinas, ferramentas, móveis e instrumentos necessários ou úteis ao exercício da atividade empresarial da executada. Dispõe o art. 833, inciso V, do Código de Processo Civil: Art. 833. São impenhoráveis: (...) V - os livros, as máquinas, as ferramentas, os utensílios, os instrumentos ou outros bens móveis necessários ou úteis ao exercício da profissão do executado; Assim, em juízo de cognição sumária, as alegações suscitadas pelo agravante no recurso interposto não se mostram suficientes para infirmar a conclusão adotada pelo Juízo de origem, notadamente por constituir possibilidade de expropriação patrimonial sem fundamento legal. Pelas razões expostas, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento e mantenho a r. decisão vergastada. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentar contrarrazões, no prazo legal. Comunique-se ao Juízo Direito da 18a Vara Cível de Brasília. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 14 de fevereiro de 2022 às 18:28:27. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora [1]ASSIS, Araken de. Manual dos Recursos, 9a edição. Editora Revista dos Tribunais, p. 651.